Tribunal: TJDFT
Processo: 0709725-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA REPETITIVO 1.230 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL.
I - A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo 1.230 foi para “os recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na Corte de origem cujos objetos versem sobre idêntica questão jurídica”, situação na qual não se enquadra o cumprimento de sentença originário.
II – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.